Tribunal: TJMT
Processo: 0006649-62.2015.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006649-62.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DE MATOS LIMA - CPF: 419.286.188-71 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0002-50 (APELADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELANTE), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXIGÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITO E DESCRIÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES – DESNECESSIDADE -

REQUISITO NÃO PREVISTO NO DECRETO LEI No 911/69 - LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE

E CERTEZA - REQUISITOS EXIGIDOS PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA MORA – REQUISITOS COMPROVADOS

PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – CESSÃO DE CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO – POSSIBILIDADE -

AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

. Para o credor fiduciário ingressar com ação de busca e apreensão basta a comprovação de que o devedor constituiu-se em mora e

cópia do contrato celebrado entre as partes, sendo desnecessária a juntada de planilha de débito, com a descriminação dos encargos incidentes, posto que os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez são exigências para a ação de execução.

Observado que o fato constitutivo do direito da autora encontrava ressonância na documentação que acompanha a inicial, ante a comprovação a relação contratual entre as partes (contrato), com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem assim a constituição em mora da ré, na forma disposta no art. 3o do DL 911/69, a procedência da ação é medida que se impõe.

A cessão de crédito ocorrida está plenamente regularizada, conforme
apresentação
de Termo de Sub-rogação de Direito, com expressa anuência da instituição financeira cedente e da cessionária e subsequente requerimento de substituição processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006649-62.2015.8.11.0037

APELANTE: DJALMA VIEIRA

APELADO: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DJALMA VIEIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de ́Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
0006649-62.2015.8.11.0037,
ingressada pelo
BANCO JOHN DEERE S/A e posteriormente cedido o crédito a IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
, julgou procedente o pedido contido na exordial,

para declarar rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, condenando o Apelante

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2a do CPC.

Alega o apelante em seu apelo (id no 91539454) o desacerto da decisão recorrida, de modo que requer a anulação da sentença, sob a alegação de que o Apelado ao ingressar com a ação originaria, deixou de juntar aos autos “claro demonstrativo de cálculo, com a indicação da evolução do debito”; Afirma que a Apelada não demonstrou claramente a evolução histórica do débito, limitando-se a apresentar “uma mera planilha de cálculo sem a indicação de todos os encargos incidentes, de modo que não é possível a verificação da liquidez do débito”; Assim, requer o provimento do recurso

para julgar

a extinta a ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, uma vez que lastreada em título ilíquido, o qual, não demonstra o inadimplemento necessário a autorizar a apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Devidamente intimada, o apelado apresentou contrarrazões (id no 91539454) pugnando pelo improvimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Insurge o apelante contra a decisão que julgou procedente o pedido, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, consolidando a propriedade e a posse plena do bem alienado nas mãos do credor fiduciário, condenando a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa), nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.

Analisando atentamente todo o caderno processual, extrai-se que o apelante firmou com a instituição financeira uma cédula de crédito bancário no 930304/13, no valor R$248.139,00, a ser pago em 06 parcelas anuais, sendo dado em garantia fiduciária um trator Marca John Deere, Modelo 6180j, Ano 2013.

Em razão do inadimplemento a partir da prestação de 15/05/2015 pelo devedor fiduciário, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, sendo a liminar deferida e efetivada a apreensão do veículo.

Devidamente citada, a Recorrente apresentou contestação
apontando a ausência de comprovação da iliquidez, inexigibilidade e incerteza do crédito.

Após, sobreveio sentença
julgando procedente a Ação de Busca e Apreensão, por entender comprovada a mora do devedor fiduciário, e declarando rescindido o contrato, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, deixando de adentrar na análise das cláusulas contratuais, por entender que tal questão deve ser feita em ação própria, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.

Dessa decisão recorre a
IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
alegando que o Apelado ao ingressar com a ação originaria, deixou de juntar aos autos “claro demonstrativo de cálculo, com a indicação da evolução do debito”.

Afirma que a Apelada não demonstrou claramente a evolução histórica do débito, limitando-se a apresentar “uma mera planilha de cálculo sem a indicação de todos os encargos incidentes, de modo que não é possível a verificação da liquidez do débito”; Assim, requer o provimento do recurso

para julgar

a extinta a ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, uma vez que lastreada em título ilíquido, o qual, não demonstra o inadimplemento necessário a autorizar a apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Não podemos esquecer que a ação de busca e apreensão, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, constitui verdadeiro mecanismo voltado à execução da referida garantia, haja vista o possível inadimplemento das obrigações a que o devedor restou obrigado.

E para que o credor possa executar a garantia acordada entre as partes, impõe-se a comprovação da relação contratual entre as partes com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem como de que o devedor foi devidamente constituído em mora, consoante art. 2o, §2o, e o art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69. Vejamos:

“Art. 2 No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante o alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 2 A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada o por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Art. 3 O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma o estabelecida pelo § 2 do art. 2 , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca o o e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Em atenção ao art. 320 do CPC e em consonância com os dispositivos acima transcritos, os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão baseada em cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia são: cópia do contrato celebrado entre as partes e carta registrada com aviso de recebimento informando o vencimento do prazo de pagamento da dívida.

Já a ação de execução constitui
é a iniciativa, promovida pelo credor, através de atos processuais legais, para exigência do cumprimento forçado de um direito reconhecido pela legislação vigente ou por decisão judicial.

E a
execução
para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, ou seja, conforme o art. 786.do CPC., “
A execução
pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Portanto, não se pode misturar os requisitos essenciais para propositura da ação de busca e apreensão com os de execução, como faz o apelante.

Resta clara a inadequação do alegado pelo apelante, da necessidade da juntada do demonstrativo do débito, com os encargos incidentes,

especificando quantas foram pagas e quantas estão pendentes, uma vez que a apresentação da mencionada memória de cálculo não consiste em requisito essencial para a propositura da presente demanda.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FILIAÇÃO E OUTRAS INFORMAÇÕES. FALTA. PREJUÍZO À CITAÇÃO. INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor. 2. Assim, por ausência de previsão legal, a apresentação de planilha com discriminação das parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, e dos encargos legais, não constituem requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Ao determinar a emenda a inicial para exclusão dos juros remuneratórios, a d. julgadora adentrou na esfera dos direitos patrimoniais que envolvem as partes litigantes, posto que está, de ofício, impugnando o valor da dívida, o que não se admite, sob pena de ofensa ao princípio da inércia da jurisdição. 2.1 Cabe ao devedor e não ao magistrado alegar eventual excesso na cobrança da dívida ou qualquer outra matéria de defesa que entenda relevante. 4. Não bastassem essas considerações, verifico que no caso concreto, a parte autora esclareceu em suas razões recursais que a determinação judicial havia sido devidamente atendida, inclusive com desconto relativo aos juros futuros, oportunidade em que pugnou pela reconsideração da sentença que extinguiu prematuramente o feito.[...] (Acórdão n.997879, 20161510025152APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 02/03/2017. Pág.: 849-861)

Com efeito, verifica-se que foram juntados a exordial cópia do contrato celebrado entre as partes (ID

91539453 – Pág. 33/39), planilha de cálculo de débito (ID 91539453 – Pág. 44) e notificação extrajudicial com aviso de recebimento (ID 91539453 – Pág. 42/43).

Importante mencionar, que apesar de não tratar-se de requisito essencial para que o credor fiduciário satisfaça seu credito, foi juntado aos autos a planilha com o devido demonstrativo do cálculo, não restando duvidas da boa-fé do Apelado.

Por fim, acerca da impugnação apresentada pelo apelante quanto aos termos da cessão de crédito noticiada, entendo que inexiste quaisquer irregularidades apontadas pelo devedor fiduciário capazes de macular a substituição processual do credor fiduciário, sendo certo que ambas as partes (cedente e cessionário) encontram-se devidamente representadas possuindo poderes para referida cessão.

Com efeito, houve regular apresentação
de Termo de Sub-rogação de Direito de Crédito (Num. 49170103 - Pág. 179), com expressa anuência da instituição financeira cedente e da cessionária e subsequente requerimento de substituição processual (Num. 49374110 - Pág. 1 e Num. 50240852 - Pág. 2).

Aliás, o próprio Banco John Deere S.A, conforme se denota do id.91539457, manifestou pedindo a substituição processual, já que o crédito descrito foi integralmente cedido pelo Banco à empresa Iguaçu, nos moldes legais do Código Civil e que na qualidade de cessionária detém todo o direito sobre o crédito, não havendo qualquer impedimento quanto a substituição processual.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022